Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734208-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME AGRAVADO: JANAINA RODRIGUES DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO, FERNANDO GONCALVES COSTA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA – ME (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF (cumprimento de sentença 0002839-52.2016.8.07.0006 extinto pelo pagamento). Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Indefiro o pedido da interessada, ID 136908409, porquanto encontra-se encerrada a prestação jurisdicional com a prolação da sentença de extinção, já transitada em julgado, como já dito em outra ocasião, inclusive (ID 118431913). Ademais, quando da penhora e arrematação do veículo, não havia qualquer restrição de instituição financeira anotada no veículo, como se vê do edital de leilão publicado, ID 99282544, do qual o arrematante teve pleno conhecimento, constando, inclusive, do item CONDIÇÕES DE VENDA, que: "A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver.". E nesta data, em consulta à base de dados RENAVAM/DENATRAN (anexo), verifico que também não consta a anotação indicada no ID 136908411, de gravame de alienação fiduciária ou mesmo de qualquer outra restrição no veículo arrematado. Assim, cabe à interessada e não ao juízo, diligenciar junto à instituição financeira ou ao DETRANRJ, a fim de verificar, inclusive, se o gravame já não foi baixado, considerando que a anotação indica que o contrato de financiamento encerrou-se em 28/02/2019, data muito anterior à penhora e à arrematação, ocorrida em 2021. Intime-se o interessado e, após, remetam-se os autos ao arquivo definitivamente. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c)na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de terceiro interessado (reforma de decisão interlocutória) formulada em cumprimento de sentença extinto pelo pagamento com sentença judicial transitada em julgado. Exaurida, pois, a competência do Juízo. Ademais, conforme bem pontuado na decisão ora revista, caberia à parte interessada diligenciar perante a instituição financeira ou ao Detran/RJ, “a fim de verificar, inclusive, se o gravame já não foi baixado, considerando que a anotação indica que o contrato de financiamento se encerrou em 28/02/2019, data muito anterior à penhora e à arrematação, ocorrida em 2021”. Registro que o mesmo pedido já teria sido indeferido pelo juízo de primeiro grau em 16.3.2022 (id 119431913). Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. intimem-se. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito